Tribunal: TJSP
Processo: 2234095-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Produto Rural
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM – RESSALVA DE ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, ANTE A SUSPENSÃO DE EFEITOS DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL –

Ementa:
EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM – RESSALVA DE ATOS DE ALIENAÇÃO OU CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL, DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, ANTE A SUSPENSÃO DE EFEITOS DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001043513
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2234095-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante BOM
JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, é agravado IHARABRAS S.A INDUSTRIAS
QUÍMICAS.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMPOS MELLO (Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E
EDGARD ROSA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MATHEUS FONTES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234095-43.2020.8.26.0000 -Voto no 49705
2
Agravo de Instrumento no 2234095-43.2020.8.26.0000
Agravante: Bom Jesus Agropecuária Ltda
Agravado: Iharabras S.a Industrias Químicas
Comarca: Sorocaba
Voto no 49.705
EXECUÇÃO

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
ARBITRAMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE
PROCESSAMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL
DA
EXECUTADA

PROSSEGUIMENTO
DA
EXECUÇÃO NO JUÍZO COMUM
RESSALVA DE
ATOS
DE
ALIENAÇÃO
OU
CONSTRIÇÃO
PATRIMONIAL,
DE
COMPETÊNCIA
DO
JUÍZO
UNIVERSAL, EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DE
PRESERVAÇÃO DA EMPRESA, ANTE A SUSPENSÃO
DE EFEITOS DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL

RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento em
execução para entrega de coisa, da decisão que,
acolhendo embargos de declaração da agravada, mandou
prosseguir a execução em relação aos honorários advocatícios contra a pessoa jurídica “Bom Jesus
Agropecuária Ltda”.
Alegam os agravantes não caber embargos
de declaração ao caso. Falam em essencialidade dos bens
e da atividade empresarial. A habilitação dos honorários
advocatícios deve ser na recuperação judicial art. 24
da Lei no 11.101/2005. Necessidade de comunicação do
juízo da recuperação judicial. Pedem reforma da decisão
que mandou prosseguir a execução dos honorários em face
da pessoa jurídica “Bom Jesus Agropecuária Ltda”, em
recuperação judicial cujos efeitos foram suspensos.
Processou-se
com
liminar,
a
que
se
seguiram informações e contraminuta.
É o Relatório.
Reza
o
art.
1.022,
do
CPC,
“Cabem
embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234095-43.2020.8.26.0000 -Voto no 49705
3
requerimento; III - corrigir erro material”. Gratuita
alegação de não cabimento dos embargos de declaração.
Incontroverso que o crédito referente a
honorários advocatícios, ora em execução, fixados em
setembro de 2019, modificados e reduzidos em maio de
2020 (fls. 494 e 598/599 dos autos originários), refere-
se
a
crédito
extraconcursal
porque
posterior
ao
processamento da recuperação judicial da agravante -, e
portanto, não há que se falar em habilitação na
Recuperação Judicial.
Deveras, por votação unânime, a 2a Seção
do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de
que o crédito por honorários de sucumbência posteriores
ao pedido de recuperação judicial não se sujeita aos
seus efeitos, mas o juízo universal deve exercer
controle de atos de constrição ou de expropriação
patrimonial, em atenção ao princípio da preservação da
empresa (AgInt no CC 151639/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, DJe 06.11.2017).
Para melhor compreensão transcreve-se a
ementa do precedente:
“1. O direito (creditício) aos honorários
advocatícios sucumbenciais surge por ocasião da prolação
da sentença, como consequência do fato objetivo da
derrota no processo, por imposição legal. Assim, não
obstante o aludido crédito, surgido posteriormente ao
pedido de recuperação, não possa integrar o plano, é
vedada a expropriação de bens essenciais à atividade
empresarial, na mesma linha do que entendia a
jurisprudência quanto ao crédito fiscal, antes do
advento da Lei n. 13.043/2014. Portanto, tal crédito não
se sujeita ao plano de recuperação e as execuções
prosseguem, porém, o juízo universal deve exercer o
controle sobre atos de constrição ou de expropriação
patrimonial. 2. Agravo interno desprovido”.
No mesmo sentido: REsp 1.298.670/MS, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 26.06.2015.
E também vários julgados desta Corte:
Agravo de Instrumento no 2175792- 07.2018.8.26.0000, de
São Paulo, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Carlos Goldman, j. 16.10.2018; Agravo de Instrumento no
2150465-60.2018.8.26.0000, de São Paulo, 8a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Silvério da Silva, j.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2234095-43.2020.8.26.0000 -Voto no 49705
4
21.11.2018;
Agravo
de
Instrumento
no
2203334-
97.2018.8.26.0000, de Capivari, 13a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Heraldo de Oliveira, j. 26.10.2018;
Agravo de Instrumento no 2266088-75.2018.8.26.0000, de
São Paulo, 16a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Jovino de Sylos, j. 07.03.2019; Agravo de Instrumento no
2215977- 87.2018.8.26.0000, de Santos, 29a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fabio Tabosa, j. 11.03.2019;
Agravo de Instrumento no 2198006-89.2018.8.26.0000, de
Cotia,
13a
Câmara
de
Direito
Privado,
Rel.
Des.
Francisco Giaquinto, j. 17.01.2019.
Houve
encerramento
da
recuperação
judicial por sentença(fls. 579/591), cujos efeitos,
todavia, foram suspensos em grau de apelação pelo
Tribunal de Justiça do Mato Grosso, até seu
julgamento(fls. 10/12).
Assim, prossegue a execução no juízo
comum,
sem
necessidade
de
habilitação
do
crédito
extraconcursal, ressalvada a competência do juízo da
recuperação judicial quanto aos atos de alienação ou
constrição patrimonial da empresa executada, enquanto
suspensos
efeitos
da
sentença
de
encerramento
da
recuperação judicial.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
MATHEUS FONTES
Relator